Tribunal: STF
Processo: AI 540956
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdência
 Social. Benefícios. Reajuste. 3. O art. 41, II, da Lei nº 8.213, de
 24 de julho de 1991 e suas sucessivas alterações não violou o
disposto no art. 194, IV, e 201, § 2º, da Carta Magna. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento